Tribunal: TJMT
Processo: 1010266-46.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010266-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), FRANCISLAINE AKERLEY DA COSTA SILVA - CPF: 998.137.341-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE “
GENITORA DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS”
– PEDIDO DE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA EM DOMICILIAR – FILHA DE 11 (ONZE) ANOS DE IDADE – GUARDA COMPARTILHADA COM O GENITOR – PACIENTE FORAGIDA – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO” – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA –
PONDERAÇÃO ENTRE RISCO SOCIAL E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – PREMISSA DO STF – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

“[...] a paciente não deve ser beneficiada com a prisão domiciliar, em razão da excepcionalidade da situação em que se insere, tendo em vista que se trata de acusada reincidente, pois, além de participar de complexa organização criminosa [...] e, também, encontra-se foragida, o que justifica o afastamento da incidência da benesse.”
(STJ, HC nº 510.819/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010266-46.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): FRANCISLAINE AKERLEY DA COSTA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FRANCISLAINE AKERLEY DA COSTA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U. 1000896-62.2022.8.11.0102), que indeferiu pedido de prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de organização criminosa
armada – art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013
– (fls. 48/53-ID

167373660).

O impetrante sustenta que a paciente
“preenche todos os requisitos legais para o deferimento da prisão domiciliar, pois, indiscutivelmente, sua situação atual – genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos - subsuma-se, perfeitamente, a norma”.

Requer a concessão da ordem para converter a prisão preventiva em domiciliar (fls. 1/8 - ID 167373658), com documentos (ID’s 167373659/167373661).

O pedido liminar foi indeferido (ID 167795669).

O Juízo singular prestou informações (ID 169615194).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Organização criminosa - Requer o impetrante, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - Subsidiariamente quer a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão - Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública - Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – As condições pessoais da paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão - Não basta que a ré, presa, seja mãe de menor de 12 (doze) anos de idade; necessário é que os destinatários da proteção legal não possam ser cuidados por outros familiares - Nada demonstra que a presença da paciente seja imprescindível para promover cuidados aos seus filhos - Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 169907660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1º.11.2022, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial [Delegado de Polícia Victor Hugo Caetano de Freitas], decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:

“Dos relatórios de investigações, fica bem clara a vasta suspeita deles(as) serem as pessoas retro representadas, praticantes do tráfico de drogas e crimes afins.

Somado a isso, consoante o relato da Autoridade Policial subscritora da representação, o objeto da investigação é a apuração da prática de infrações penais relacionadas à associação para o tráfico de drogas.

Destaca também, a atuação da organização criminosa, pontuando ocorrências de atentados contra as vidas dos integrantes das facções, as quais objetivam manter o controle territorial da venda de entorpecentes na região, aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população.

Nesta toada, importante registrar em uma segunda perspectiva de análise, dando sequência à linha de raciocínio anteriormente desenvolvida, com o intuito de ofertar vigor à necessidade de promover as inserções dos(as) investigados (as) em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado, a ineficiência das medidas cautelares, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, já que insistem em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública, eis que fazem do tráfico de drogas um meio para sustento de suas vidas.

Observa-se, pois, dos relatórios de investigações policiais, principalmente dos diálogos telefônicos interceptados, que os (as) investigados(as), em tese, associam-se para o tráfico de drogas, atuando na venda/revenda de entorpecentes e na prática de outros delitos, inclusive contra a vida de rivais de outras facções criminosas, circunstâncias essas que configuram periculum libertatis a bem da ordem pública.

[...] Daí porquê, a prevenção à prática reiterada de delitos é a concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das associações criminosas, que se valem da traficância de entorpecentes como catalisador de outras atividades ilegais, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:[...]

Logo, é forçoso reconhecer que avultam realmente elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pelas liberdades dos(das) investigados(as) que, ainda que em menor extensão e importância, integram organização criminosa voltada à traficância, eis que não se pode perder de vista que apesar da extrema gravidade das condutas estar relegada aos altos escalões da organização criminosa, os adeptos dela, em estaturas mais modestas, mantêm intrínsecas às suas respectivas condutas um nível de gravidade tal que, embora menor que os líderes, é, de fato, suficiente para colocar em risco a ordem social e, portanto, justificar a prisão cautelar em casos que tais.

Ao que se constata destes autos, os(as) investigados(as) têm supostamente atuações relacionadas à ponta da distribuição, como comercialização e entrega, com maior contato com os usuários e menor quantidade de droga, isso também pode explicar os diálogos relacionados a valores ainda modestos, mas a receber dos compradores pela venda do entorpecente.

Todavia, urge registrar que embora pareçam menores da perspectiva volumétrica ou quantitativa, essas funções de distribuição/comercialização da droga exatamente no final da cadeia mercantil ilícita é o que efetiva o consumo, dissemina o vício, angaria numerário ilícito e fomenta uma série de crimes sequenciais ao tráfico, de tal modo que, numa engrenagem como é a organização criminosa, tal função é de subida valia à consumação de seus objetivos.

[...] Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam deve ser imposto, por estarem configurados, na hipótese, tanto o fumus comissi delicti quanto o periculum libertatis.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, cometidas, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração dos(as) representados(as) a quadros de associação criminosa, sempre em [...]

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos: a) pelo Relatório Técnico Parcial nº 14/2022 NI/DR/SINOP; b) pelo Relatório Técnico Parcial nº 23/2022 NI/DR/SINOP; c) pelo Relatório Técnico Parcial nº 33/2022 NI/DR/SINOP; d) pelo Relatório de Investigação nº 2022.13.45175; e) pelo Relatório de Investigação nº 2022.13.55496; f) pelo Relatório de Investigação nº 2022.13.73557; g) pelo Relatório de Investigação de Alvos nº 050/NI/SINOP e h) pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.201709. [...]

E extremamente graves os crimes atribuídos aos representados, quer porque sujeitam os agentes a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com a prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Estatuto Processual Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: [...]

20. FRANCISLAINE AKERLEY DA COSTA SILVA, “vulgo Aranha”, nascida em 31/10/1981, filha de Maiza Akerley da Costa Silva, CPF: 998.137.341-91 [...]”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - ID 164440166).

Em 20.1.2023, a paciente foi denunciada por organização criminosa armada - art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 - (PJE N.U 1000896-62.2022.811.0102).

Em 23.1.2023, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera declinou competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102 - ID 107991607).

Em 17.3.2023, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá “
ratificou todos os atos até então praticados pelo juízo de Vera-MT
”, recebeu a denúncia em face da paciente e manteve a segregação cautelar “
ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa
”, bem como porque “
responde outros procedimentos criminais
” (PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102 - ID 111687201).

Em 28.4.2023, indeferiu pedido de prisão domiciliar mediante a seguinte motivação:

“Consta, ainda, que no dia 23 de junho de 2022, às 11h17min, a interlocutora denominada “Aranha”, apelido da denunciada

FRANCISLAINE, teria entrado em contato com o denunciado GABRIEL, solicitando se haveria algum valor para depósito, o qual respondeu que tinha o valor de R$ 1.400,00 reais, oportunidade em que aquela mandou uma conta para ser feito o depósito, sendo que em conversas seguintes solicitou a relação da mercadoria, e ainda, informou outras contas para serem realizados os depósitos por GABRIEL. (ID 106973015 - Pág. 46).

Como se observa, a acusada supostamente seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho, possuindo a importante função de receber as prestações de contas fornecidas pelos gerentes de cada município, inclusive solicitando relação de mercadorias e indicando contas para depósitos dos valores obtidos com a traficância, evidenciando a gravidade da conduta e a sua real periculosidade.

Ademais, conforme se verifica pelas folhas de antecedentes criminais acostadas no id 107865956, não é a primeira vez que a acusada responde ação penal pela prática, em tese, delitos.

Malgrado não possuir folha de antecedentes criminais extensa e os fatos ali constantes serem remotos, a acusada, com a perpetração, em hipótese, de um novo crime concretamente grave, revela o seu desvalor para com a Justiça e, igualmente, sua renitência delitiva.

Com isso, pode-se concluir que a prisão domiciliar não servirá ao escopo de interromper as investidas na seara criminosa, mormente considerando sua função administrativa na organização criminosa, a qual pode, em razão de sua natureza, continuar sendo exercida caso permaneça em seu domicilio, sendo, portanto, medida insuficiente e inadequada ao caso.

A propósito, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “é possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor”. (STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 798551-PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), julgado em 28/2/2023 (Info 765).

Lado outro, tem-se que a defesa não logrou êxito em demonstrar que a infante depende exclusivamente dos cuidados da acusada, inviabilizando, dessa maneira, a concessão da benesse pleiteada. [...]

Deveras, a defesa não logrou êxito em comprovar a imprescindibilidade da acusada nos cuidados da infante Alice Akerley Borges Abigail, mas, apenas, trouxe argumentos genéricos, sem demonstrar, contudo, a efetiva necessidade e exclusividade no zelo com a filha menor.

Aliás, conforme bem apontado pelo Ministério Público em sua cota ministerial, o termo de guarda compartilhada da criança Alice Akerley Borges Abigail, acostado no id 113040357, comprova que esta não depende exclusivamente de sua genitora, já que seu pai também exerce o poder familiar.

Outro fato que merece destaque é que a filha da acusada completará, em breve, no dia 23/06/2023, a idade de 12 (doze) anos, o que também elide a possibilidade de concessão da prisão domiciliar pela ausência superveniente de hipótese autorizadora.

Desse modo, não se afigura prudente substituir, neste momento, a prisão preventiva pela domiciliar, já que, inevitavelmente e em pouquíssimo tempo, a filha da acusada completará 12 (doze) anos de idade, esvaindo-se, desse modo, o principal fundamento e requisito para concessão dessa espécie de segregação cautelar.

Ante o exposto, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como proximidade do aniversário da infante, a qual completará doze anos em breve, INDEFIRO o pleito da acusada FRANCISLAINE AKERLEU DA COSTA SILVA, visando à substituição da prisão preventiva por domiciliar.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - PJe 1000896-62.2022.8.11.0102)

Pois bem.

De fato, a paciente é mãe de Alice Akerley Borges Abigalil, a qual tem 11 (onze) anos de idade, conforme Certidão de Nascimento de fls. 60 (ID 167373661).

Todavia, a paciente exerce a guarda compartilhada da criança, a qual está na iminência de completar 12 (doze) anos [no dia 23 deste mês], com o genitor (PJe 1000896-62.2022.8.11.0102), de modo que não demonstrou ser a única responsável pelos seus cuidados.

Além disso, a paciente encontra-se foragida,
estando o mandado de prisão aberto há mais de 6 (seis) meses [desde novembro de 2022],
e a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa voltada especialmente ao tráfico de drogas, integrada por, ao menos, 15 (quinze) membros ligados ao “Comando Vermelho”, sendo apontada como “contadora” da facção no Município de Vera/MT, bem como na reiteração delitiva,
visto que possui condenação definitiva anterior por roubo majorado e associação criminosa a 9 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado (Código 5259/Rosário Oeste).

Por certo, o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

Isso porque, “
a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, e a sua condição de reincidente específica [...] constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
” (STF, HC 197640/SP, Relator: Min. Alexandre de Moraes – 17.2.2021).

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“[...] a paciente não deve ser beneficiada com a prisão domiciliar, em razão da excepcionalidade da situação em que se insere, tendo em vista que se trata de acusada reincidente, pois, além de participar de complexa organização criminosa [...] e, também, encontra-se foragida, o que justifica o afastamento da incidência da benesse.”
(HC nº 510.819/SP – Relator:

Min. Joel Ilan Paciornik – 14.2.2020)

Portanto, a paciente não faz jus à prisão domiciliar, notadamente porque a sublime condição materna não impediu a dedicação criminosa.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023